Tribunal: TJDFT
Processo: 0743382-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0743382-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARCIA MACIEL ISACKSSON MOURA AGRAVADO: IONEIDE CHAVES DA SILVA SOUZA, DANIEL PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA MÁRCIA MACIEL ISACKSSON MOURA, com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos no 0717605-46.2024.8.07.0020, que julgou improcedente a impugnação à penhora de valores bloqueados de sua conta corrente. Sustenta como plausibilidade de seu direito a desconstituição da penhora realizada sobre verba impenhorável, de natureza previdenciária e alimentar. Alega a agravante como dano irreparável no caso de indeferimento da concessão do efeito suspensivo, que o bloqueio dos valores compromete diretamente a sua subsistência, pois depende exclusivamente do benefício previdenciário para custear alimentação, moradia e medicamentos, bem como que a transferência destes valores à conta judicial, com posterior levantamento pelos exequentes, acarretaria dano irreversível, pois retiraria da agravante a única fonte de renda. A agravante requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, impedindo a transferência ou levantamento dos valores constritos, e no mérito, que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando-se a imediata liberação da quantia penhorada em contas da agravante. Pugna a agravante pela concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça à agravante em razão da documentação anexada ID 77022312. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido. No caso dos autos, a alegada impenhorabilidade não se encontra, ao menos por ora, suficientemente demonstrada. Não obstante, eventual liberação de valores em benefício dos agravados poderá ensejar prejuízo irreparável à agravante se, eventualmente, restar demonstrada a alegada impenhorabilidade em sede de julgamento de mérito por este órgão colegiado. Sem prejuízo, a manutenção dos valores em conta judicial, até o julgamento do recurso, não acarretaria, em tese, prejuízo à agravada. Determino, então, a referida manutenção. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, apenas para sustar a liberação dos valores aos exequentes, até decisão final deste recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados por meio do aplicativo whatsapp para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito